Tribunal: TJDFT
Processo: 0742239-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PODER DE POLÍCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.

2. Na hipótese, busca a agravante a reforma da decisão de origem que indeferiu o pedido de urgência, consistente em determinar que o IBRAM/DF se abstenha de notificá-la ou de lavrar autos de infração, termos de embargo ou interdição de atividade, em função da área que ocupa há mais de 40 anos.

3. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, constata-se que a discussão referente ao imóvel da agravante ser ou não considerada área de preservação permanente é matéria controvertida e que depende de dilação probatória, a qual deverá ser realizada sob o crivo do contraditório.

4. O agente público, no exercício do poder de polícia, tem a obrigação de fiscalizar, prevenir e precaver a ocorrência de danos ambientais, desse modo, não se pode, prima facie, impedir o exercício de fiscalização do agravado, sem que haja elementos contundentes a demonstrar que o imóvel da agravante não está incluído em área de proteção ambiental.

5. Nas questões envolvendo riscos de danos ambientais devem preponderar os princípios da precaução e da prevenção, o que impõe a todos os envolvidos a adoção de conduta cautelosa para que uma ação não venha a ensejar dano ambiental.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.